Tribunal: STF
Processo: RE 92789
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. HONORARIOS DE ADVOGADO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA COM A OBSERVANCIA DO ARTIGO 305 DO REGIMENTO INTERNO
DO S.T.F. - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO QUE REGULE
ESPECIFICAMENTE A HIPÓTESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.